Tribunal: TJSP
Processo: 2140857-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito da executada para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois não era possível se mensurar se o veículo, quando devolvido, estava em perfeitas condições, mas que isso é presumido, pois a executada aceitou seu recebimento. Recurso da executada. Comprovação da condição do veículo quando

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito da executada para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois não era possível se mensurar se o veículo, quando devolvido, estava em perfeitas condições, mas que isso é presumido, pois a executada aceitou seu recebimento. Recurso da executada. Comprovação da condição do veículo quando recebido que não foi demonstrada. Reclamação da agravante nos autos após dois meses de recebido o veículo. Perícia realizada muito posteriormente. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, quando do recebimento, o veículo estava sem condições de transferência. Decisão mantida. Recurso não provido.